Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600302-08.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PLACA DE OBRAS. MANUTENÇÃO NO PERÍODO
DE
03
MESES
QUE
ANTECEDEM
AO
PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DOS
REPRESENTADOS
EVIDENCIADA.
CHEFE
DO
EXECUTIVO E SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. EXPEDIÇÃO DE DECRETO
E
OFÍCIO
CIRCULAR.
MEDIDAS
NÃO
SUFICIENTES
PARA
AFASTAR
A
RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA MULTA. RECONHECIMENTO DA
REINCIDÊNCIA DO REPRESENTADO LEONALDO. POSSIBILIDADE NO CASO EM
APREÇO. REPRESENTADO JÁ CONDENADO EM OUTRA REPRESENTAÇÃO.
REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO NO PATAMAR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97.
2. Da análise dos autos, é incontroversa a manutenção, durante o período vedado, de

Num. 44197565 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311282481200000043145489
Número do documento: 24111311282481200000043145489
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:54:49
uma placa afixada em logradouro público, com evidente caráter promocional.
3. A expedição de decretos ou orientações aos servidores públicos não se revela
suficiente para, por si só, afastar a responsabilidade dos gestores responsáveis pela
propaganda.
4. Embora não seja exigível dos gestores públicos que fiscalizem, pessoalmente, a
retirada de todas as publicidades institucionais do Município, é certo que possuem
a sua disposição toda a estrutura administrativa, podendo delegar a outros
agentes públicos a incumbência de executarem as ordens emanadas, possuindo
ainda o dever de zelar pelo fiel cumprimento das determinações.
5. A reincidência mencionada pela norma eleitoral não se confunde com aquela prevista
na legislação penal, sendo a intenção do legislador a de punir mais severamente aquele
que, destarte já condenado anteriormente, reitera na prática das condutas vedadas pela
legislação.
6. No caso em apreço, a reincidência foi corretamente reconhecida em sentença, vez que
o representado LEONALDO PARANHOS, no momento da propositura da demanda, já
ostentava contra si condenação pela prática de conduta vedada. Manutenção do patamar
fixado em sentença.
7.Recursos conhecidos e nã

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600302-08.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600302-
08.2024.6.16.0188, julgou extinta a representação, sem resolução do mérito, com relação ao
município de Pinhais (art. 485, VI, do CPC) e procedente em relação à representada Rosa Maria de
Jesus Colombo, impondo-lhe a multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei n. 9.504/97, no valor de
R$5.000,00. Ressaltou que em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a
multa não merece ser aplicada em seu grau máximo, porquanto as placas com destaque para o
novo hospital, reconhecidas como de publicidade institucional, remeteram apenas ao brasão e
atual administração da Prefeitura de Pinhais, não se identificando outros elementos tendentes a
caracterizar propaganda eleitoral. (Representação por Conduta Vedada com Pedido de antecipação
liminar da tutela ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro - Executiva Municipal de Pinhais
com fulcro no art. 73 , IV , "b" , da Lei 9 .504/97, em face de Rosa Maria de Jesus Colombo, Prefeita
de Pinhais/PR e candidata à reeleição e do Município de Pinhais. Alegou o representante que as
placas afixadas em vias públicas de Pinhais pela atual administração municipal, com o brasão da
prefeitura e os dizeres "por esta via estão passando as estruturas do novo hospital dirija com
atenção", configuram propaganda institucional vedada pela legislação eleitoral nos três meses que
antecedem o pleito). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO - PINHAIS - PR- MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197565
13/11/2024
11:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44197565 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311282481200000043145489
Número do documento: 24111311282481200000043145489
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:54:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.455

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600302-08.2024.6.16.0188 – Pinhais –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
PINHAIS - PR- MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rosa Maria de Jesus Colombo,
candidata à reeleição ao cargo de prefeita do município de Pinhais, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais que julgou
procedente a representação por conduta vedada proposta pelo Movimento
Democrático Brasileiro - MDB de Pinhais e condenou a recorrente à multa no
valor de R$ 5.000,00.
1.2 Nas razões do recurso, a recorrente argumentou que as placas de trânsito
eram meramente informativas e que o brasão do Município não possuía
conotação publicitária. Também alegou que editou o Decreto Municipal nº
602/2024 para adequar a publicidade institucional durante o período eleitoral e
que o curto período de exibição das placas não prejudicou a isonomia entre os
candidatos.

Num. 44197565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311282481200000043145489
Número do documento: 24111311282481200000043145489
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:54:49
1.3 O Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Pinhais, em
contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do
recurso por intempestividade. Subsidiariamente, pelo desprovimento, por
entender que demonstrada a manutenção de placa enaltecendo obra/programa
do governo atual após o período de vedação legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se o recurso interposto é
tempestivo; ii) saber se a manutenção das placas configura publicidade
institucional em período vedado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recurso é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal de 3 dias
após a publicação da sentença, conforme art. 44 e art. 51 da Resolução TSE nº
23.608/2019.
3.2 A publicidade institucional durante o período eleitoral é regulada pelo
artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997, que proíbe a divulgação
de atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos nos três meses que
antecedem o pleito, salvo em casos de grave e urgente necessidade pública.
3.3 No caso em exame, a propaganda questionada não se enquadra nas
exceções legais e, ao exibir o brasão do município e mencionar a Prefeitura,
destacando o novo hospital, há evidente emprego de subterfúgio para driblar a
proibição da publicidade institucional.
3.4 A responsabilidade pela manutenção das placas durante o período vedado
recai sobre a prefeita, mesmo que ela tenha editado decreto para adequação da
publicidade institucional, conforme jurisprudência do TSE que atribui caráter
objetivo à infração.
3.5 Precedentes do TSE confirmam que a permanência de propaganda
institucional no período vedado configura conduta vedada, independente da
finalidade eleitoral da publicidade.
3.6 Embora a multa tenha sido aplicada em valor inferior a R$ 5.320,50,
mínimo legal previsto no art. 20, inciso II, da Resolução TSE n. 23.735/2024,
não há que se falar em sua adequação, diante do princípio da non reformatio in
pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44197565 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311282481200000043145489
Número do documento: 24111311282481200000043145489
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:54:49
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença em todos
os seus termos.
4.2 Tese de julgamento: "A manutenção de publicidade institucional durante
o período vedado configura conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI,
alínea "b", da Lei nº 9.504/1997, sendo objetiva a responsabilidade do chefe
do executivo pela retirada da publicidade."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b"; e
Resolução TSE nº 23.608/2019, arts. 44 e 51.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
07/08/2019; TRE-PR, RP nº 06001469720206160143, Rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJ
10/05/2021; TRE-PR, RE nº 0600116-39.2020.6.16.0086, Acórdão nº 58.332, Rel. Dr. Thiago Paiva dos
Santos, DJE 16.03.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rosa Maria de Jesus Colombo, candidata à
reeleição ao cargo de prefeita do município de Pinhais, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais que julgou procedente a representação por
conduta vedada proposta pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Pinhais e
condenou a recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
Em suas razões recursais, a recorrente aduziu, em síntese, que a) as placas de trânsito
não têm caráter publicitário ou promocional, mas meramente informativos; b) que o brasão
oficial do município, igualmente, não possui conotação publicitária; c) que a recorrente
editou o Decreto Municipal nº 602/2024 estabelecendo especificações para a adequação
da publicidade institucional da prefeitura Pinhais durante o período eleitoral, de modo que
sua responsabilidade deve ser afastada; e d) que o curto período que as placas restaram
afixadas não trouxe prejuízo concreto à isonomia entre os candidatos (ID 44076598).
Em sede de contrarrazões (ID 44076603), o Movimento Democrático Brasileiro – MDB de
Pinhais requereu o desprovimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão da
sua intempestividade. Subsidiariamente, no mérito, pelo desprovimento por considerar

Num. 44197565 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311282481200000043145489
Número do documento: 24111311282481200000043145489
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:54:49
que a manutenção das placas não possui relação com informações de interesse público e
viola a legislação eleitoral (ID 44134166).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
A Procuradoria Regional Eleitoral alegou que o recurso interposto é intempestivo, eis que
a publicação da sentença ocorreu em 17/09/2024, enquanto o recurso eleitoral só foi
interposto em 21/09/2024.
No caso em análise, o Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Pinhais propôs a
presente representação em desfavor de Rosa Maria de Jesus Colombo, em razão da
veiculação de propaganda institucional em período proibido, o que caracteriza a conduta
vedada, prevista no art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n.9.504/97.
Assim, o prazo para a interposição de recurso é de 3 dias, contados da publicação da
sentença no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, nos termos do art. 44 e art. 51 da
Resolução TSE nº 23.608/2019. Note-se:
Art. 44. Nas representações cuja causa de pedir seja uma das hipóteses previstas nos
arts. 23, 30-A, 41-A, 45, inciso VI e § 1º, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997, será
observado o procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e, supletiva e
subsidiariamente, o Código de Processo Civil. (Redação dada pela Resolução nº
23.733/2024)
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem
as representações previstas neste capítulo deverão ser interpostos no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação no DJe, observando-se o
mesmo prazo para os recursos subsequentes, inclusive recurso especial
eleitoral e agravo, bem como as respectivas contrarrazões e respostas.
Analisando os autos, verifica-se que a sentença recorrida foi publicada no DJE em
18/09/2024 (ID 44076596), tendo o prazo encerrado em 21/09/2024, data em que foi
interposto o recurso eleitoral (ID 44076598), sendo, portanto, tempestivo.
Desse modo, afasta-se a preliminar de intempestividade deduzida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, e, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia nos presentes autos cinge-se à análise da suposta prática da conduta
vedada prevista no 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, pela então candidata à
reeleição ao cargo de prefeita do município de Pinhais, Rosa Maria de Jesus Colombo.

Num. 44197565 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311282481200000043145489
Número do documento: 24111311282481200000043145489
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:54:49
A publicidade institucional está prevista na Constituição Federal que, em seu art. 37, §1º,
estabelece:
Art. 37
§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoa de autoridades
ou servidores públicos.
Como se vê, a Constituição Federal garante aos cidadãos o direito de informação quanto
aos atos de governo, o que é relativamente mitigado durante o período eleitoral, a fim de
evitar o desvirtuamento desta espécie de publicidade em favor de determinados
candidatos.
A propósito da publicidade institucional em período vedado, o artigo 73, inciso VI, alínea
"b", da Lei nº 9.504/1997, estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio [1] ensina:
A divulgação das atividades de governo é um desdobramento do princípio da publicidade
inserto no caput do art. 37 da CF. Além de direito do cidadão (de ser informado sobre as
atividades de governo), a propaganda institucional é uma forma de expressão do
princípio da publicidade dos atos da Administração Pública. Contudo, a fim de evitar o
desvio de finalidade da liberdade de informação, o legislador constitucional estabeleceu
limites na divulgação de publicidade institucional impedindo que o personalismo do
agente público se sobreponha ao caráter informativo, educativo ou de orientação social
que deve constar na publicidade a ser divulgada. Em suma, veda-se a violação ao
princípio da impessoalidade, ou, na dicção do texto constitucional, na propaganda
institucional não pode constar "nome, símbolos ou imagens que caracterizem a
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos". O constituinte erigiu o
direito à informação das atividades de governo à categoria de interesse público dos
administrados, os quais têm o dever de exigir transparência do administrador público, o
que importa conceber uma propaganda institucional adstrita aos limites legais.
No caso, a propaganda institucional questionada se refere às placas afixadas em
logradouro público, que, além de fazer expressa menção à Prefeitura de Pinhais e de

Num. 44197565 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311282481200000043145489
Número do documento: 24111311282481200000043145489
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:54:49
estampar o brasão do Município, veicula os seguintes dizeres: "POR ESTA VIA ESTÃO
PASSANDO AS ESTRUTURAS DO NOVO HOSPITAL DIRIJA COM ATENÇÃO!".
Observe-se:
Aduz a recorrente que a expressão "NOVO HOSPITAL" alertava os condutores sobre a
necessidade de dirigir com atenção redobrada em razão do tráfego dos veículos de
grande porte, responsáveis pelo transporte das estruturas da obra, e que o uso do brasão
conferia oficialidade à sinalização.
Da análise das publicidades, verifica-se que os destaques, tanto à expressão "NOVO
HOSPITAL", quanto ao brasão do município, contrastado em branco, transferem à obra e
à sua realização a atenção que a recorrente alega ser destinada aos motoristas.
Como pontuado em sentença, a sinalização de trânsito deve seguir um padrão já
estabelecido, que permita rapidamente perceber o que está sendo sinalizado.
Dos realces do letreiro não é possível inferir que o intuito da sinalização seja apenas
indicar e precaver os motoristas quanto a eventuais riscos extras decorrentes do tráfego
de cargas especiais na via, o que sequer é mencionado na placa, mas enfatizar a
construção de um novo hospital pela prefeitura.
Assim, os destaques realizados excedem a regular sinalização de situações temporárias e
inesperadas na via pública, e demonstram evidente emprego de subterfúgio para driblar a
proibição da publicidade institucional.
Logo, em razão da ausência de comprovação das exceções mencionadas na parte final
da alínea "b" do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, posto que não caracterizadas as
hipóteses de grave e urgente necessidade pública, é de se reconhecer a publicidade
institucional, ainda que velada, em período vedado pela legislação eleitoral.
No que se refere à responsabilidade pela sua divulgação, não obstante a representada,
na condição de Prefeita, sustente que editou o Decreto Municipal nº 602/2024,
estabelecendo especificações para a adequação da publicidade institucional da Prefeitura
de Pinhais, durante o período eleitoral, tal providência não é suficiente para afastar sua

Num. 44197565 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311282481200000043145489
Número do documento: 24111311282481200000043145489
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:54:49
responsabilidade pela manutenção das placas durante o período vedado.
Na condição de chefe do executivo municipal, era de sua responsabilidade a fiscalização
e a tomada de providências para que toda a publicidade institucional de sua gestão fosse
efetivamente retirada durante o período vedado, não bastando para tanto simplesmente
emitir ordens ou normativas sobre o assunto.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PREFEITO.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO.
PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA.
DESNECESSÁRIO
O
CARÁTER
ELEITOREIRO.
PRECEDENTES.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO.
CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE
MULTA.
SANÇÃO
ESTIPULADA
DENTRO
DOS
PARÂMETROS
LEGAIS.
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1.A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em
período proibido, prevista no art.73, VI, "b", da Lei nº9.504/1997, é ilícito de natureza
objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de conteúdo
publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município de
Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de 2016.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão está
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes. 5.Agravo interno a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 9071, Rel. MIN. EDSON FACHIN, DJE 07/08/2019) (grifo nosso).
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PLACA DE OBRAS. MANUTENÇÃO NO PERÍODO
DE
03
MESES
QUE
ANTECEDEM
AO
PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DOS
REPRESENTADOS
EVIDENCIADA.
CHEFE
DO
EXECUTIVO E SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. EXPEDIÇÃO DE DECRETO
E
OFÍCIO
CIRCULAR.
MEDIDAS
NÃO
SUFICIENTES
PARA
AFASTAR
A
RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA MULTA. RECONHECIMENTO DA
REINCIDÊNCIA DO REPRESENTADO LEONALDO. POSSIBILIDADE NO CASO EM
APREÇO. REPRESENTADO JÁ CONDENADO EM OUTRA REPRESENTAÇÃO.
REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO NO PATAMAR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97.
2. Da análise dos autos, é incontroversa a manutenção, durante o período vedado, de

Num. 44197565 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311282481200000043145489
Número do documento: 24111311282481200000043145489
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:54:49
uma placa afixada em logradouro público, com evidente caráter promocional.
3. A expedição de decretos ou orientações aos servidores públicos não se revela
suficiente para, por si só, afastar a responsabilidade dos gestores responsáveis pela
propaganda.
4. Embora não seja exigível dos gestores públicos que fiscalizem, pessoalmente, a
retirada de todas as publicidades institucionais do Município, é certo que possuem
a sua disposição toda a estrutura administrativa, podendo delegar a outros
agentes públicos a incumbência de executarem as ordens emanadas, possuindo
ainda o dever de zelar pelo fiel cumprimento das determinações.
5. A reincidência mencionada pela norma eleitoral não se confunde com aquela prevista
na legislação penal, sendo a intenção do legislador a de punir mais severamente aquele
que, destarte já condenado anteriormente, reitera na prática das condutas vedadas pela
legislação.
6. No caso em apreço, a reincidência foi corretamente reconhecida em sentença, vez que
o representado LEONALDO PARANHOS, no momento da propositura da demanda, já
ostentava contra si condenação pela prática de conduta vedada. Manutenção do patamar
fixado em sentença.
7.Recursos conhecidos e não providos.
(TRE-PR - RP: 06001469720206160143 CASCAVEL - PR 58689, Relator: Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data de Publicação: DJ -
Diário de justiça, Tomo DJE)
Ademais, cumpre ressaltar que esta Corte fixou o entendimento de que a
responsabilização pela prática de conduta vedada possui natureza objetiva, sendo
desnecessária a demonstração do prévio conhecimento dos responsáveis e beneficiários
para incidência da multa. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
NATUREZA
OBJETIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
PRÉVIO
CONHECIMENTO DO GESTOR. INEXIGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO (TRE/PR. RE
nº 0600116-39.2020.6.16.0086. Acórdão nº 58.332. Rel. DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS . Publicado no DJE em 16.03.2021).
Assim, a permanência das referidas publicidades em período vedado enseja a
responsabilidade da representada, uma vez que cabe ao agente público garantir o
cumprimento da legislação eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral [2] é no sentido de que a permanência de
propaganda institucional durante o período vedado enseja a aplicação da multa do art. 73,
§4º, da Lei n. 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e
afixada em momento anterior, cabendo ao recorrente ter adotado as medidas necessárias
para adequação da publicidade institucional no período vedado, nos termos da Resolução
TSE n. 23.735/2024.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso interposto por Rosa Maria de

Num. 44197565 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311282481200000043145489
Número do documento: 24111311282481200000043145489
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:54:49
Jesus Colombo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Rosa Maria de Jesus Colombo, mantendo a sentença em todos os seus
termos.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. 8ª edição. Editora JusPodivm, p. 776.
[2] RO-El nº 0600108-91/TO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 6.5.2021, DJe de
27.5.2021

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600302-08.2024.6.16.0188 - Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO - Advogado do(a) RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA
DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
ORGAO DEFINITIVO - PINHAIS - PR- MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a

Num. 44197565 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311282481200000043145489
Número do documento: 24111311282481200000043145489
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:54:49
procuradora regional eleitoral, em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.11.2024